Tribunal: TJES
Processo: 0033698-04.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Custas
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033698-04.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEVISAO CAPIXABA LTDA

APELADO: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMAGEM DE VÍTIMA DE ASSALTO NO MOMENTO EM QUE FOI ENCONTRADA – DIVULGAÇÃO EM REPORTAGEM DE EMPRESA TELEVISIVA SEM AUTORIZAÇÃO – ABUSO DE DIREITO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – QUANTUM RAZOÁVEL – HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio dos veículos de imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e imprensa e os direitos da personalidade, notadamente honra, vida privada e imagem.

2.

No caso em tela, o d. Juízo sentenciante não afastou o direito à informação e a liberdade jornalística, mas tão somente reconheceu que houve uma falha no direito de informar, decorrente da negligência quando da veiculação das imagens no repasse da informação.

3.

Não se desconhece que a realização da reportagem, a princípio, teve
animus
informativo, procurando noticiar o fato e esclarecer o público a respeito de fatos de interesse da sociedade. Todavia, o direito à informação não é absoluto, tendo a empresa televisiva apelante se enveredado indevidamente na intimidade da vida privada do ora apelado, o que caracterizou abuso de direito apto a merecer reparação.

4.

O
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante se conforma com os seus critérios balizadores (sobretudo gravidade e extensão do dano) e à peculiaridade do caso concreto, atendidas, portanto, a proporcionalidade e a razoabilidade, devendo-se manter a quantia compensatória arbitrada pelo Juízo
a quo
.

5.

Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

6.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0033698-04.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEVISAO CAPIXABA LTDA

APELADO: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A

Advogado do(a) APELADO: RUY DE ALMEIDA FRANKLIN JUNIOR - ES12738

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
TELEVISÃO CAPIXABA LTDA.
em face da r. sentença de fls. 179/182, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, na ação de reparação por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido efetuado por
JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO
, pelo que condenou a empresa televisiva ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária, desde a publicação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I ,do CPC, além de condenar a então requerida, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 187/205, em resumo, o apelante alega que há

ausência de dano à imagem do apelado por se tratar de “
simples reprodução, pela imprensa, de informações constantes em inquérito policial finalizado e cujas conclusões foram divulgadas ao público em geral pela própria autoridade policial
”, consistindo, portanto, em exercício do direito de informar, sobretudo pois não houve “
intenção maliciosa de distorcer os fatos apurados no âmbito da investigação policial
”, tendo a reportagem se limitado a descrever os fatos efetivamente ocorridos e divulgados (
animus narrandi
), sem juízo de valor e tampouco produzindo comentário ofensivo à imagem do apelado.

Pugnou, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a sentença, sendo julgada improcedente a pretensão autoral, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

A despeito de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 214).

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais.

Cumpre historiar que JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO ajuizou ação de reparação de danos morais em face de TELEVISÃO CAPIXABA LTDA. em razão da empresa televisiva ter publicado imagem (obtida junto ao inquérito policial) do então requerente em reportagem no dia 02/10/2015, sem sua autorização, no momento em que ele havia sido localizado após ter sofrido um assalto na data de 24/04/2015, “
com hematomas por todo o corpo, com os furos dos projéteis na cabeça e extremamente vulnerável
”.

Alegou na exordial o requerente, ora apelado, que a “
exposição veiculada pela requerida supera os limites do tolerável, sendo a exibição de sua imagem, no caso em tela, apresentada de forma apelativa e sensacionalista
”, frisando ainda que “
em uma das imagens, onde o requerente encontra-se de costas, é possível identificar o local onde a bala entrou em sua cabeça, não havendo qualquer preocupação de ‘borrar’ eventuais excessos
”, ocasionando-lhe “
uma recaída considerável, e, ainda hoje, se recusa a sair de sua residência, tamanha a vergonha da exposição de sua intimidade
”.

Pleiteou, assim, em primeiro grau, a condenação da empresa ao pagamento de danos morais em montante não inferior a 200 (duzentos) salários mínimos.

O d. Juízo sentenciante concluiu assistir razão ao requerente, sendo caso de dano moral
in re ipsa
(fl. 180):

No caso em tela, muito embora a requerida tenha veiculado imagens que constavam nos autos do inquérito que e foram fornecidas pela própria autoridade policial, a emissora de televisão não tomou as cautelas necessárias para impedir a identificação da vítima, tendo se excedido no direito de informar.

Em que pese o inconformismo do recorrente, não merece reforma a r. sentença objurgada.

A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio dos veículos de imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e imprensa e a os direitos da personalidade, notadamente honra, vida privada e imagem.

No caso em tela, o d. Juízo sentenciante não afastou o direito à informação e a liberdade jornalística, mas tão somente reconheceu que houve uma falha no direito de informar, decorrente da negligência quando da veiculação das imagens no repasse da informação.

Assim, não se desconhece que a realização da reportagem, a princípio, teve
animus
informativo, procurando noticiar o fato e esclarecer o público a respeito de fatos de interesse da sociedade. Todavia, o direito à informação não é absoluto, enveredando a empresa televisiva apelante indevidamente na intimidade da vida privada do ora apelado, o que caracterizou abuso de direito e afronta à dignidade do apelado, aptos a gerar o direito à reparação.

Outrossim, merece atenção no caso, o teor do artigo 20 do Código Civil:

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Nesse diapasão, patente o cabimento de indenização em razão do abuso de direito praticado. Veja-se, a propósito, pertinente julgado do C. STJ sobre o tema:

Trata-se de ação de indenização por danos morais pelo uso indevido de imagem decorrente de publicação jornalística sem autorização, visto que exibiu, em primeira página, fotografia de vítima em meio às ferragens de acidente automobilístico
. Observa o Min. Relator que o direito à imagem constitui um dos elementos integrantes do direito à personalidade (art. 11 do CC/2002) e o legislador não deixou de conferir proteção à imagem e à honra de quem falece, uma vez que essas permanecem perenemente nas memórias dos sobreviventes, como bens que se prolongam para muito além da vida. Assim, assevera que
a ofensa se materializa com o simples uso da imagem sem autorização, ainda que tal utilização não tenha conteúdo vexatório, pois o direito à imagem se integra de forma irrestrita na personalidade
. Dessa forma, a utilização indevida da imagem gera, autonomamente, indenização por perdas e danos (art. 12 do CC/2002). É cediço, também, que a Súm. n. 403-STJ apregoa que a indenização pela publicação de imagens com fins econômicos independe da prova do prejuízo. Com esses argumentos, entre outros, a Turma conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença em todos os seus termos, inclusive em relação aos ônus da sucumbência. Precedentes citados do STF: RE 215.984-1-RJ, DJ 28/6/2002; do STJ: REsp 521.697-RJ, DJ 20/3/2006; REsp 11.735-PR, DJ 13/12/1993; REsp 440.150-RJ, DJ 6/6/2005; REsp 267.529-RJ, DJ 18/12/2000, e AgRg no Ag 735.529-RS, DJ 11/12/2006. (REsp 1.005.278-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/11/2010).

O
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante se conforma com os seus critérios balizadores (sobretudo gravidade e extensão do dano) e à peculiaridade do caso concreto, atendidas, portanto, a proporcionalidade e a razoabilidade, devendo-se manter a quantia compensatória arbitrada na origem.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, majorar os honorários advocatícios fixados na instância de origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.